Tribunal: STF
Processo: RHC 244731
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    2. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    4. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso. 



    5. A situação processual do recorrente, com quem foram apreendidos “01 balança de precisão, 03 aparelhos de celular, 02 sacos de cocaína pesando cada um 103g, 5g de cocaína, distribuídos em um saco pequeno, 17g de cocaína (17 saquinhos), além de um pó branco (75g)” é distinta em relação à corréu, com que não houve houve apreensão de drogas ou petrechos, tendo a condenação sido embasada em testemunho indireto. Mostra-se, assim, inadequada a incidência do art. 580, do Código de Processo Penal.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.